Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Caso concreto em que inexiste o vício de omissão apontado pelo embargante, haja vista ter o acórdão embargado concluído não pela ilegitimidade do Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública, mas sim pela inadequação da referida ação, visto que proposta não para proteger direitos coletivos em sentido amplo, mas, concretamente, para obter provimento judicial que, pela anulação de ato administrativo consubstanciado em decisão colegiada do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, condene a instituição de ensino ré a recolher impostos que por ela não teriam sido pagos em decorrência de lhe ter sido ilegalmente concedida isenção tributária.
3.1 Inexiste omissão no julgado quando expressamente consignou ser inadequado o uso do instrumento processual da ação civil pública quando a execução específica do pedido inicial deduzido pelo MPDFT, se julgada procedente sua pretensão, tal como permite o art. 11 da LACP, ensejaria a inexorável cobrança dos tributos não pagos, o que é expressão inequívoca de obrigação tributária de que é credor o Distrito Federal, não a coletividade.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.